Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Cuida-se de Revisão Criminal proposta por JOSÉ RAJÃO FILHO, objetivando a desconstituição da pena imposta na ação penal 2003.01.1.010684-5, que o condenou a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do delito de peculato, na forma prevista no art. 303, §1o, c/c art. 53, ambos do Código Penal Militar. O requerente fundamenta sua pretensão no art. 621, III, do Código de Processo Penal. Alega falha na dosimetria da pena imposta, uma vez que, apesar da sentença considerar as circunstâncias judiciais favoráveis, fixou-se a pena-base acima do mínimo legal, considerando o alto valor do peculato e por se tratar de oficial. Afirma que, logo em seguida, foi aplicada a qualificadora relativo ao valor do peculato, resultando em bis in idem. Desse modo, argumenta que as circunstâncias e consequências desfavoráveis não podem prevalecer, porquanto inerentes ao tipo e à qualificadora, razão pela qual entende inexistirem motivos para aplicação da pena-base acima do mínimo de 3 (três) anos. Sustenta que os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência se encontram presentes, apontando que o requerente está prestes a ser excluído dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, em processo de Representação por Indignidade para o Oficialato no 0721269-53.2021.8.07.0000. Destarte, requer, em sede de tutela antecipada a suspensão do processo Representação por Indignidade para o Oficialato, e no mérito, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal para que seja revista a dosimetria da pena ou seja reconhecida a absolvição do crime de peculato em benefício alheio. É o relatório. Decido. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham este recurso, não verifico, neste momento, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. É que, neste juízo de cognição sumária, não se observa a plausibilidade do direito alegado, uma vez que não restou demonstrado, de plano, o erro manifesto ou a injustiça na dosimetria da pena fixada em relação ora requerente. Pelo que se observa na sentença anexada ao ID. 34667680, fls. 05/55, os fundamentos lançados pela Auditoria Militar não se mostram teratológicos. Ao contrário do que sustenta o requerente, ao menos nessa análise superficial, não se vislumbra o alegado bis in idem ou qualquer outra incoerência na individualização da pena estabelecida quanto ao requerente. Ademais, observo pelo acórdão anexado ao ID. 34667681, que a referida matéria foi objeto de análise no julgamento do recurso de apelação, de modo que se mostra incabível o manejo da revisão criminal quando se tratar de reiterações de teses já apreciadas no feito originário, mormente quando não demonstrada a existência de provas novas que embasem o pedido revisional, conforme inteligência do parágrafo único do art. 622 do Código de Processo Penal (com idêntico teor, art. 552, parágrafo único, do CPPM). Nesse sentido: (...) 1. Não se admite a revisão criminal quando se tratar de reiteração de pedido, não baseado em novas provas ou fundamentos, nos termos do que prevê o parágrafo único do artigo 622, do CPP. (...) (Acórdão 1235719, 07178863820198070000, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/3/2020, publicado no PJe: 12/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em que pesem os argumentos expostos pelo requerente, pelo menos neste momento processo processual e, em análise provisória, inviável a concessão da tutela para suspender o julgamento da Representação por Indignidade para o Oficialato no 0721269-53.2021.8.07.0000, haja vista a inexistência de demonstração plausível capaz de indicar que a coisa julgada, a qual se visa a sua desconstituição, esteja maculada de ilegalidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestação em dez dias, após venham-me conclusos os autos, nos termos do artigo 246 do Regimento Interno. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator